Tribunal: TJDFT
Processo: 0712629-40.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ARTIGO 155, 4o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. PERÍCIA NÃO REALIZADA POR INJUSTIFICADA DESÍDIA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DO EXAME PERICIAL. ART. 158 DO CPP. QUALIFICADORA EXCLUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso, o crime deixou vestígios, uma vez que o portão fora forçado, cadeados sumiram, houve a quebra de uma janela blindex e o próprio réu confessa que entortou a grade com suas próprias mãos. Assim, a prova pericial era necessária e não há qualquer demonstração de que os vestígios desapareceram ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo.
2. Não havendo demonstração de que a Polícia Civil marcou a perícia, bem como inexistindo provas de que os vestígios do arrombamento desaparecessem, resta configurada a negligência estatal, uma vez que não se observou a disposição legal do art. 158 do Código de Processo Civil, que determina que a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa deve ser provada por exame de corpo de delito, somente se admitindo a sua substituição por outros meios probatórios quando: [a] o delito não deixar vestígios; [b] os vestígios deixados desapareceram; ou [c] as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.
3. Tratando-se de crime que deixa vestígios, somente se admite a superação da necessidade da realização da perícia no local para a aferição do arrombamento, se a autoridade competente (perito) consignar, formalmente, que no momento em que compareceu ao local do crime os vestígios já haviam desaparecido ou que as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo.
4. Não tendo sido realizada a perícia por negligência estatal, não se demonstrando nos autos ao menos a marcação da referida perícia ou o deslocamento de perito ao local do crime, pessoa competente para dar fé que os vestígios desapareceram, exclui-se a qualificadora de arrombamento.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para, mantida a condenação pelo crime de furto praticado durante o repouso noturno (art. 155, §1o, do CP), excluir a qualificadora do arrombamento (art. 155, §4o, I, do CP).